Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico de drogas. Justa causa. Gravidade concreta da conduta. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega falta de justa causa para a ação penal e dos requisitos para a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para a ação penal e se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de crime de tráfico de drogas e não demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade, evidencia-se justa causa para a ação penal e a decretação da prisão preventiva.
4. A gravidade concreta do crime - expressiva quantidade de droga apreendida, no contexto de tráfico organizado, com logística estabelecida em local destinado exclusivamente ao armazenamento de drogas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Questões que demandam exame aprofundado de provas fogem dos limites da via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator.: Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, Data de Julgamento: 19/02/2025, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025.